Tribunal: TJMT
Processo: 0006637-31.2017.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006637-31.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ROGERIO DOTOLI - CPF: 048.508.931-98 (APELANTE), LINO APARECIDO - CPF: 880.972.931-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento da vítima corroborado por outros elementos de prova. Reconhecimento do arrependimento posterior. Restituição da
res furtiva
. Inviabilidade. Ausência de voluntariedade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de furto, tipificado no artigo 155, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 24 dias-multa.

2. A defesa requer:
(i)
a absolvição
do apelante por inconsistência das provas, sob o argumento de que a condenação se baseou em testemunhos de “ouvir dizer”
; ou, subsidiariamente,
(ii)
a redução da pena pelo reconhecimento do arrependimento posterior, vez que a
res furtiva
foi restituída antes do recebimento da denúncia.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de furto, considerando a alegação de que não há testemunhas presenciais; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos do arrependimento posterior, especialmente quanto à voluntariedade da restituição.

III.
Razões de decidir

4. A materialidade do delito está comprovada pelos Boletins de Ocorrência, Auto de Avaliação Indireta e Relatório Policial, que atestam a subtração dos bens descritos na denúncia.

5. Em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória quando se apresenta coerente, detalhado e em consonância com os demais elementos de prova, sendo suficiente para embasar a condenação criminal.

6. A autoria delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que relatou ter sido procurada pelo próprio acusado, o qual confessou o crime, pediu perdão e solicitou a retirada da "queixa”.

7. A tentativa de comercialização do produto do furto, confirmada pela testemunha Josué Lemos de Oliveira, que afirmou ter recusado a compra do câmbio oferecido pelo acusado, constitui elemento adicional de prova da autoria delitiva.

8. O depoimento do investigador da Polícia Civil, relatando que moradores da região viram o acusado retirando peças da caminhonete da vítima, corrobora as demais provas, sendo idôneo para sustentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

9. Não se configura arrependimento posterior quando a restituição da coisa furtada ocorre apenas após a comunicação do crime à autoridade policial, por carecer do requisito essencial da voluntariedade genuína, como exige o art. 16 do Código Penal.

10. A devolução dos objetos motivada pelo receio das consequências penais, evidenciada pela confissão do acusado à vítima de que não teve coragem de devolver os bens diretamente por medo de ser preso, possui caráter meramente estratégico, não ensejando a aplicação da causa de diminuição de pena.

IV.
Dispositivo e teses

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória quando se apresenta coerente, detalhado e em consonância com os demais elementos de prova, sendo suficiente para embasar a condenação criminal. 2. Não se configura arrependimento posterior quando a restituição da coisa furtada não ocorre de forma voluntária”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16, 69 e 155. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal no 0003625-58.2020.8.11.0002, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 1 de agosto de 2025; TJMT, Apelação Criminal no 0008138-74.2017.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 29 de novembro de 2024; TJMT, Apelação Criminal no 1003780-68.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 26 de fevereiro de 2024; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Carlos Rogerio Dotoli contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0006637-31.2017.8.11.0020 pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 24 dias-multa, pelo delito de furto, tipificado no artigo 155, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (Id.286637922).

Em síntese, o apelante requer:
(i)
a absolvição
por inconsistência das provas
; ou, subsidiariamente,
(ii)
a redução da pena pelo reconhecimento do arrependimento posterior (Id. 286337937).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 286337941).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dr.a Josane Fátima de Carvalho Guariente, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 292107392), sintetizando a seguinte ementa:

“Síntese Ministerial: Recurso de Apelação Criminal. Acusado condenado pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Irresignação defensiva: 1. Pretendida a absolvição do acusado por insuficiência probatória – Não acolhimento – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória quando se apresenta coerente, detalhado e em consonância com os demais elementos de prova, sendo suficiente para embasar condenação criminal. A convergência harmônica entre o depoimento da vítima e a prova testemunhal forma um conjunto probatório robusto e convincente, afastando alegações de insuficiência de provas. Ademais, a tentativa de comercialização do produto do furto, confirmada por testemunha idônea, constitui elemento adicional de prova da autoria delitiva e do dolo específico de apropriação definitiva. 2. Pleito subsidiário de diminuição da pena aplicada – Improcedência – Não se configura arrependimento posterior quando a restituição da coisa furtada ocorre apenas após a comunicação do crime à autoridade policial, por carecer do requisito essencial da voluntariedade genuína. A devolução dos objetos motivada exclusivamente pelo receio das consequências penais, sem arrependimento efetivo, possui caráter meramente estratégico, não ensejando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal. O parecer é pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Depreende-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público que, entre os dias 7 e 10 de agosto de 2017 e 17 de setembro de 2017, na comarca de Alto Araguaia/MT, o apelante Carlos Rogério Dotoli subtraiu, para si, vários objetos da propriedade da vítima Lino Aparecido, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo a narrativa acusatória:

“Consta nos autos que entre os dias 07 a 10 de agosto de 2017, no distrito do Buriti, nesta cidade, o denunciado, agindo com
animus furandi
, subtraiu para si o câmbio de um veículo C-10, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), consoante auto de avaliação indireta de fls. 29, pertencente à vítima Lino Aparecido.

Foi apurado, ainda, que no dia 17 de setembro de 2017, no distrito do Buriti, nesta cidade, o denunciado agindo com
animus furandi
, subtraiu para si um Alternador, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais) e um Rodo

Gás, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), auto de avaliação indireta de fls. 29, pertencente à vítima Lino Aparecido.

Segundo consta, entre os dias 07 a 10 de agosto de 2017, o denunciado adentrou na propriedade de Lino Aparecido e de lá subtraiu o câmbio da caminhonete C-10, tendo empreendido fuga do local na posse da res furtiva.

Posteriormente, no dia 17 de setembro de 2017, novamente, o denunciado ingressou na residência da vítima e furtou um alternador e um rodo gás do veículo C-10.

Após ser acionada pela vítima, em diligência, a polícia judiciária civil logrou êxito em desvendar a autoria delitiva” (Id. 286335549 - págs. 1/2).

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2018 (Id. 286335549 – pág. 88).

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença julgando procedente a peça acusatória, condenando o apelante pelo delito previsto no artigo 155, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
(Id. 286337922).

Irresignada com a respeitável sentença, a defesa requer
(i)
a absolvição do apelante por inconsistência das provas, sob o argumento de que a condenação se baseou em testemunhos de “ouvir dizer”, sem qualquer testemunha que tenha efetivamente presenciado a prática delitiva.

Sem razão.

De início, antes de adentrar na análise do conjunto probatório, consigno que não houve impugnações a respeito da materialidade delitiva.

Contudo, para evitar omissões, ressalto que a
materialidade
restou comprovada pelos Boletins de Ocorrência no 2017.268393 e no 2017.325317 (Id. 286335549 – págs. 7/10), pelo Auto de Avaliação Indireta (Id. 286335549 – pág. 41), pelo Relatório Policial no 214/2017 (Id. 286335549 – págs. 12/13), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, que atestam a subtração dos bens descritos na denúncia.

No que tange à
autoria
delitiva, embora a defesa sustente que não há provas suficientes para vincular o apelante à prática do furto, afirmando que não há nenhuma testemunha que tenha presenciado a subtração praticada pelo réu, verifica-se, após análise minuciosa do conjunto probatório, que tal versão mostra-se isolada e em dissonância com os elementos coligidos no
persecutio criminis
.

A vítima Lino Aparecido declarou, na
fase policial
, informou que foram subtraídos de sua residência, no Distrito do Buriti, Comarca de Alto Araguaia/MT, o câmbio três marchas de sua caminhonete C-10 e, em momento posterior, o alternador e o rodo de gás, tendo sido informado de que o autor do primeiro furto seria o indivíduo conhecido como “Zeca Urubu”.

Para melhor elucidação, transcrevo as passagens essenciais de seu relato à autoridade policial:

“[...] QUE quando retornou para sua casa, percebeu que tinham subtraído o câmbio 3 marchas de sua camionete; QUE no outro dia seu conhecido “Gilberto”, o qual reside numa rua abaixo do declarante, chegou em sua residência e lhe informou que o vulgo “Zeca Urubu" teria subtraído o câmbio da camionete do declarante e teria oferecido ao seu pai “Josué”, também morador do Distrito, tendo sua casa na saída do Buriti; QUE em seguida o Josué chegou em sua casa, já nervoso, dizendo que não teria comprado nenhum câmbio, mas que o vulgo “Zeca Urubu” teria lhe oferecido um câmbio por R$ 200,00, mas afirmou que não comprou; QUE no outro dia 12/08/2017, se deslocou até a cidade de Alto Taquari, para registrar o Boletim de Ocorrência, sendo que no mesmo dia retornou a sua casa e percebeu que tinha um câmbio jogado em sua porta; QUE retornou a cidade de Alto Taquari para informar aos policiais sobre o fato, tendo eles orientado ao declarante para não mexer no objeto, dizendo que iriam ao local para verificação; QUE até a presente data os policiais não foram e não mexeu no câmbio jogado na porta de sua casa; QUE afirma que acredita ser o câmbio de sua camionete, pois é igual; QUE

afirma que cerca de dois meses após o ocorrido, saiu novamente de casa e quando retornou no final da tarde, percebeu o furto de duas peças de sua camionete, o alternador e o rodo do gás; QUE afirma que desse último não teve nenhuma informação de suspeito e até a presente data não foi localizado suas peças; QUE afirma que o valor do câmbio é aproximadamente R$ 2.500,00 e o Alternador cerca de R$ 600,00 e o rodo do gás cerca de R$ 400,00; QUE afirma que nunca procurou o vulgo Zeca Urubu para questioná-lo quanto ao furto, pois ele sempre age com ameaças; QUE na época dos furtos o vulgo Zeca Urubu tinha uma camionete C-10 parecida com a do declarante, porém vendeu logo após o segundo furto, não estando mais esse veículo na cidade e não sabendo quem o teria comprado; [...]” (Id. 286335549 – págs. 17/18).

Em
juízo
, o ofendido ratificou, em linhas gerais, seu depoimento anterior, esclarecendo, inclusive, que, após registrar os boletins de ocorrência, encontrou objetos deixados em sua porta.

Acrescentou ter sido informado por Gilberto, filho de Josué, de que o autor do crime seria o réu
“Zeca Urubu”
, que tentou vender o câmbio ao pai.

Afirmou, ainda, que o acusado foi até sua residência e disse,
in verbis
: “
Lino me perdoa [...], só não tive coragem de colocar de novo de volta, porque você ia chegar aqui com a polícia e me pegar, ai eu colocando ia ficar pior pra mim, me perdoa, vai lá e retira a queixa”
.

Pontuou que, horas antes da audiência, o réu lhe telefonou pedindo apoio para sua defesa, requerimento que foi recusado (Id. 286337876).

A testemunha Josué Lemos de Oliveira, na
fase policial
, declarou que o réu lhe ofereceu um câmbio de caminhonete C-10, mas não comprou, pois já havia adquirido outra peça, esclarecendo a origem lícita desta última. Observa-se:

“QUE, tomou conhecimento do furto de peças da camioneta C-10 do senhor lino, na ocasião falaram que o declarante havia comprado o cambio da C-10 do Uno da pessoa de "Zeca Urubu", porém o declarante esclareceu na época que havia comprado o câmbio de C -10 da pessoa de Juvenal Ferreira, esclarece também que nessa ocasião o "Zeca Urubu" havia lhe oferecido um câmbio de C10, porém o declarante nem viu o câmbio, pois já tinha comprado outro cambio; [...] Que, Juvenal garantiu que o câmbio não era roubado [...]” (Id. 286335549 – pág. 65).

Quando ouvido em
juízo
, Josué reiterou seu depoimento anterior, afirmando:
“ele me ofereceu, mas eu não comprei [...] eu não entro em gaia podre, não. Eu só compro é de gente de confiança”
(Id. 286337901).

Por sua vez, o investigador da polícia civil Vanderlei Francisco da Silva, em
juízo
, esclareceu que, mesmo impossibilitado de realizar diligências de campo à época, confeccionou os Boletins de Ocorrência e o Relatório Policial no 214/2017, reportando, neste último, as informações colhidas por sua equipe junto aos moradores da região do Buriti, os quais apontaram o réu como a pessoa que retirava peças da caminhonete da vítima, destacando, ainda, informações espontâneas de que o acusado removia o câmbio (Id. 286337876).

A testemunha Gilberto Lemos de Oliveira, ouvida apenas na
fase policial
, vez que o Ministério Público dispensou sua oitiva em juízo (Id. 286337902), declarou que a vítima se equivocou, pois o que lhe disse foi que seu pai comprou o câmbio de Juvenal, afirmando não ter conhecimento sobre quem furtou as peças (Id. 286335549 – pág. 68).

O réu, na
Delegacia de Polícia
, exerceu seu direito ao
silêncio
(Id. 286335549 – págs. 49/50); já em
juízo
, negou os fatos e imputou a autoria a terceiro denominado Cleverton, conhecido como “Cherin” (Id. 286337912).

Após a análise do acervo probatório, cumpre registrar que, em crimes patrimoniais, “a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova e apresentada de forma coerente e harmônica” (
TJMT, Apelação Criminal no 0003625-58.2020.8.11.0002, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 1 de agosto de 2025
).

Nesse contexto, os elementos reunidos ao longo da instrução criminal demonstram suficientemente a autoria do apelante no crime de furto.

O depoimento da vítima, Lino Aparecido, colhido tanto na fase policial quanto em juízo, mostra-se harmônico com o acervo documental, notadamente os Boletins de Ocorrência no 2017.268393 e no 2017.325317, que registram as subtrações ocorridas em sua residência (Id. 286335549 – págs. 7/10), bem como o Relatório Policial no 214/2017, referente às diligências realizadas pela equipe de investigação (Id. Id. 286335549 – págs. 12/13).

Sobressai-se que o ofendido afirmou, na fase policial e em juízo, ter sido informado por Gilberto Lemos de Oliveira de que o apelante teria retirado o câmbio de três marchas de sua caminhonete e estaria oferecendo tal peça a seu pai, Josué Lemos de Oliveira. Porém, não obstante se trate de notícia indireta e não confirmada pela alegada fonte – visto que Gilberto, quando ouvido apenas na fase policial, negou possuir conhecimento sobre a autoria -, tal declaração revela que, além de sua menor relevância, não é apta a infirmar os demais elementos probatórios.

De mais a mais, o próprio apelante procurou a vítima e, de forma voluntária, confessou a subtração dos objetos, os restituiu, pediu perdão, assim como a
“retirada da queixa”
e
“ajuda em sua defesa”
, circunstâncias que denotam inequívoca ciência e participação nos fatos.

Aliás, como bem assentado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:
“a devolução dos objetos furtados, embora não configure arrependimento posterior pelos motivos já expostos, constitui elemento adicional de prova da autoria delitiva, uma vez que apenas o verdadeiro autor do crime teria condições de promover a restituição integral dos bens subtraídos”
(Id. 292107392).

Nesse contexto, corroborando a palavra do ofendido e, somada às provas documentais já citadas, destacam-se os depoimentos das testemunhas Josué Lemos de Oliveira - confirmando que o réu lhe ofereceu um câmbio de três marchas, mas se recusou a adquiri-lo por não comprar produtos de má procedência - e do investigador da Polícia Civil Vanderlei Francisco da Silva - categórico ao afirmar que moradores da região do Buriti relataram ter visto o apelante retirar peças da caminhonete da vítima.

Cumpre destacar que os informes prestados por agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, por força da fé pública que lhes é conferida, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé, perseguição ou intenção de prejudicar o réu, o que fortalece a credibilidade de seus depoimentos.

Outrossim, em consonância com o
Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar condenação criminal”.

Por derradeiro, à luz do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, incumbia à defesa do apelante trazer lastro mínimo capaz de amparar a versão exculpatória ofertada no interrogatório, o que não ocorreu, inexistindo, no conjunto probatório, elementos que a confirmem ou sequer incutam dúvida razoável quanto à autoria.

Por conseguinte, havendo provas suficientes de que o apelante Carlos Rogério Dotoli é o autor do crime de furto, rejeita-se a pretensão absolutória.

Superada a tese de absolvição, passo ao exame do pleito subsidiário
(ii)
de redução da pena, com fundamento no arrependimento posterior, ao argumento de que o apelante teria restituído as peças subtraídas antes do recebimento da denúncia.

Contudo, não assiste razão à defesa.

Segundo dispõe o artigo
16 do Código Penal
, o arrependimento posterior exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa; e (iii) voluntariedade do agente.

No caso, independentemente de o delito ter sido cometido sem violência ou grave ameaça e havido a devolução das peças antes do recebimento da denúncia, de acordo com a declaração da vítima Lino, não se verifica o requisito da voluntariedade na conduta do apelante.

Do conjunto probatório, especialmente do depoimento do ofendido, extrai-se que ele registrou os respectivos Boletins de Ocorrência referentes às subtrações ocorridas em momentos distintos e, ao retornar da Delegacia de Polícia, encontrou os objetos deixados à porta de sua residência.

A isso se somam a confissão do réu dirigida à vítima, nos seguintes termos
in verbis
:
“Lino me perdoa [...], só não tive coragem de colocar de novo de volta, porque você ia chegar aqui com a polícia e me pegar, ai eu colocando ia ficar pior pra mim, me perdoa, vai lá e retira a queixa”
, bem como o pedido para que o ajudasse em sua defesa.

Tais circunstâncias demostram que a devolução dos objetos não decorreu de genuína espontaneidade, mas da intenção de minimizar as consequências penais, sobretudo porque o ofendido, que já sabia quem havia praticado o furto, levou a informação à Polícia Civil, que iniciou as investigações.

Consequentemente, inexistindo voluntariedade na conduta do apelante, o arrependimento posterior não se configurou, congruente entendimento desta Corte:

“1. É descabido o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior quando demonstrado que não houve a voluntariedade ou espontaneidade do acusado em restituir o objeto subtraído à vítima, que somente ocorreu após a intervenção policial” (
TJMT, Apelação Criminal no 0008138-74.2017.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de novembro de 2024
).

“A pretensão do reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP), não merece prosperar, porque o sentenciante agiu de forma assertiva ao deixar de aplicá-lo em favor do apelante, na medida em que a voluntariedade exigida para a configuração da referida minorante não ficou demonstrada pelas provas produzidas na instrução processual” (
TJMT, Apelação Criminal no 1003780-68.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
).

Dado isso, não há que se falar em redução da pena pelo arrependimento posterior.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025